Tribunal: TJDFT
Processo: 0768310-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito do MPDFT. Pedido de prisão preventiva. Não cabimento. Fatos ocorridos há muitos anos. Ausência de contemporaneidade. Periculum libertatis não demonstrado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo MPDFT contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do réu.
III. Razões de decidir
3. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que só deve ser deferida quando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e quando demonstrada que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. No caso, apesar de os fatos narrados na denúncia serem graves, causarem natural reprovação social e de existirem elementos de materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de vários anos entre a suposta prática dos delitos e o requerimento da prisão preventiva formulado pelo Parquet, aliado à inexistência de notícias de qualquer elemento de nova conduta criminosa contra as mesmas vítimas, evidenciam a ausência de contemporaneidade (periculum libertatis) entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação. Ademais, a gravidade dos supostos delitos imputados ao réu, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva.
5. Não restou demonstrado risco concreto à instrução criminal, considerando que as vítimas já foram ouvidas perante a autoridade policial e não há indícios de tentativa de interferência na produção probatória até o momento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.